Tribunal: STF
Processo: HC 240998
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.338.824/SP conheceu do agravo para dar provimento, em parte, ao recurso especial.   



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 760 dias-multa, em razão do cometimento do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o ministro relator deu provimento, em parte, ao recurso especial, para reduzir a pena-base, redimensionando a reprimenda final para 3 anos e 9 meses de reclusão, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena. Alega ter sido considerada a gravidade abstrata do delito para a exasperação na primeira fase da dosimetria. Ressalta que a mesma circunstância judicial desfavorável foi valorada duas vezes, tanto para manter a pena-base acima do mínimo legal, quanto para negar o direito a um regime inicial de cumprimento menos gravoso. Salienta a ausência de fundamentação válida para a fixação do regime semiaberto.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a fixação do regime aberto.  



    É o relatório.



     Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No que concerne à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita à discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    10. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. Quanto à pena-base, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Observa-se que o aumento realizado está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, o ministro relator, no STJ, destacou o acerto das instâncias ordinárias:



    “Pela leitura do trecho acima, verifica-se que as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista que a associação envolvia consideráveis quantias de dinheiro (R$ 3.000 a R$ 4.000, por dia - e-STJ fls. 203) e movimentava consideráveis quantias de droga o que desbordaram do ordinário do tipo, aumentando a reprovabilidade da conduta. Precedentes: AgRg no HC n. 770.501/SP, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023; AgRg no HC n. 752.335/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; AgRg no HC n. 671.058/SC, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.



    Dessa forma, deve ser mantido o fundamento para a elevação da pena-base. 



    Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.” (e-doc. 4, p. 3; grifos nossos) 



    12. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    13. Ao dar provimento, em parte, ao recurso especial, o STJ redimensionou a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão. Quanto ao regime de cumprimento, considerou adequado o semiaberto, destacando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial desfavorável. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “(...) Na primeira fase, exasperada a pena-base em 1/2, do mínimo estipulado para o delito, fica a reprimenda em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 1050 dias-multa. 



    Na segunda fase, incidindo a menoridade relativa, reduzo a reprimenda em 1/6, ficando em 3 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa, que mantenho em 760 dias-multa, para se evitar a reformatio in pejus, que torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e/ou de diminuição.



    No que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito – enunciado da Súmula 440 deste Tribunal.



    (...)



    No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 3 anos e 9 meses de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (e-doc. 4, grifos nossos).



    14. Não há ilegalidade no ato apontado como coator. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)        



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.        



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos). 



    15. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, considerada a existência de circunstância judicial negativa. Foi observado o figurino legal, não cabendo falar em bis in indem. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 213.295-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpusora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 181.679-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 30/03/2021; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator